Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-27.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA, TESTEMUNHAS E LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Atestadas lesões corporais por perícia técnica, não há que falar-se em desclassificação da conduta para contravenções penais de vias de fato, eis que estas são subsidiárias daqueles delitos.
2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo, se usada como fundamento para a condenação, enseja o reconhecimento como atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem alteração da pena, eis que já fixada no mínimo legal.